Tribunal: TJSP
Processo: 2050312-48.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Conflito de Competência – Ação indenizatória ajuizada em face de seguradora, em razão da dispensa do cargo que o autor ocupava em Comitê de Auditoria – Pedido julgado improcedente – Interposição de apelo, que foi desprovido pela e. 27a Câmara de Direito Privado, a qual rejeitou, posteriormente, embargos declaratórios – Manejo de recurso especial, cuja admissibilidade ainda não foi apreciada e

Ementa:
Conflito de Competência – Ação indenizatória ajuizada em face de seguradora, em razão da dispensa do cargo que o autor ocupava em Comitê de Auditoria – Pedido julgado improcedente – Interposição de apelo, que foi desprovido pela e. 27a Câmara de Direito Privado, a qual rejeitou, posteriormente, embargos declaratórios – Manejo de recurso especial, cuja admissibilidade ainda não foi apreciada e rejeição, pela E. Presidência da Seção de Direito Privado, de 'exceção de incompetência absoluta' oposta pelo ora requerente - Incidente suscitado pela parte sem que haja, efetivamente, conflito entre órgãos fracionários desta e. Corte – Ausência de pressuposto fático para o incidente – Precedentes do Colendo STJ e deste e. Tribunal – Impossibilidade, ademais, deste E. Grupo Especial anular ou rescindir o acórdão pela falta de atribuição de competência regimental para tanto – Acórdão que sequer transito em julgado – Conflito não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
2050312-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante ASSIZIO
APARECIDO DE OLIVEIRA, é suscitado 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do conflito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA,
COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, MARCONDES
D'ANGELO E ARALDO TELLES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2050312-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42017
2
Conflito de competência no 2050312-48.2020.8.26.0000 – Voto no 42017
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível proc. no 1106803-88.2017.8.26.0100)
Suscitante: Assizio Aparecido de Oliveira
Suscitado (s): 27a Câmara Direito Privado
Interessado: Tokio Marine Seguradora S/A
Natureza da ação: Indenizatória
EMENTA: Conflito de Competência
Ação indenizatória
ajuizada em face de seguradora, em razão da dispensa do
cargo que o autor ocupava em Comitê de Auditoria Pedido
julgado improcedente
Interposição de apelo, que foi
desprovido pela e. 27a Câmara de Direito Privado, a qual
rejeitou, posteriormente, embargos declaratórios Manejo de
recurso especial, cuja admissibilidade ainda não foi apreciada
e rejeição, pela E. Presidência da Seção de Direito Privado, de
'exceção
de
incompetência
absoluta' oposta pelo ora
requerente - Incidente suscitado pela parte sem que haja,
efetivamente, conflito entre órgãos fracionários desta e. Corte
Ausência de pressuposto fático para o incidente

Precedentes do Colendo STJ e deste e. Tribunal

Impossibilidade, ademais, deste E. Grupo Especial anular ou
rescindir o acórdão pela falta de atribuição de competência
regimental para tanto
Acórdão que sequer transito em
julgado Conflito não conhecido.
Cuida-se de “ação declaratória de incompetência absoluta”
ajuizada por Assizio Aparecido de Oliveira visando ao reconhecimento da
incompetência da e. 27a Câmara de Direito Privado, que negou
provimento ao apelo por ele interposto.
Aduz o demandante, em apertada síntese, que a ação
indenizatória aforada em face de Tokio Marine Seguradora S/A tem por
fundamento jurídico, dentre outros, o descumprimento de regras insertas
na Lei no 6.404/76 e nos regulamentos da CNSP e da SUSEP, de forma
que o apelo deveria ter sido distribuído a uma das Câmaras Reservadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2050312-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42017
3
de Direito Empresarial, nos termos do artigo 6o da Resolução 623/2013.
Esse o relatório necessário.
Segundo se observa dos autos originários, o ora demandante
propôs ação indenizatória em face de Tokio Marine Seguradora S/A, em
razão da dispensa do cargo que ocupava em Comitê de Auditoria, por não
ter preenchido o requisito de reputação ilibada (autos no
1106803-88.2017.8.26.0100, que tramitou perante o e. juízo da 1a Vara Cível
da Capital).
Julgado improcedente o pedido, o autor interpôs apelo, ao
qual foi negado provimento, pela e. 27a Câmara de Direito Privado (fls.
593/603).
Foram opostos embargos declaratórios, posteriormente
rejeitados (fls. 693/698) e, em seguida, interposto recurso especial (fls.
705/744).
Depois da interposição do apelo extremo, o ora requerente
opôs exceção de incompetência absoluta (fls. 748/756), sobrevindo
decisão da E. Presidência da Seção de Direito Privado, não conhecendo
da exceção e determinando o recolhimento do preparo do recurso
especial, em dobro.
A inicial deve ser desde logo indeferida pela manifesta
ausência do interesse de agir, na modalidade adequação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2050312-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42017
4
O que pretende, em verdade o autor, é a anulação dos
acórdãos prolatados pela e. 27a Câmara de Direito Privado, o que não se
insere na competência desta e. Grupo Especial de Direito Privado, criado
para resolver os conflitos de competência entre as Subseções de Direito
Privado (cf. art. 32, § 1o, do Regimento Interno desta E. Corte).
No caso, não há conflito nenhum instaurado.
Embora não se olvide a autorização para a parte interessada
suscitar conflito de competência (cf. art. 951 do CPC), é imprescindível
que esteja caracterizado o conflito entre os órgãos fracionários.
Como assinala Cândido Rangel Dinamarco1:
“Quer se trate de competência absoluta ou relativa, podem ocorrer
situações de conflitos entre órgãos judiciários (juízes ou tribunais) seja
quando ambos (ou vários) se afirmem competentes para determinado
processo, seja quando ambos o recusem (CPC, art. 66, incs. I-II)”.[...]
Em qualquer hipótese o conflito de competência só se considera
existente a partir de quando dois ou mais juízes hajam lançado nos
autos determinações assim divergentes inexistindo enquanto nenhuma
explícita divergência tiver ocorrido. A mera potencialidade de um
conflito entre juízes não é tratada pelo direito positivo como conflito de
competência.”
Para Patrícia Miranda Pizzol2:
“Só há conflito no momento em que o juiz se entende competente,
quando outro já tinha se dado por competente, ou quando o juiz se
declara incompetente e entende que o juízo competente é um que já se
1 Instituições de Direito Processual Civil Vol. I 8a ed. São Paulo Malheiros 2016 págs. 631/632.
2 Comentários ao Código de Processo Civil Vol. 1 coord. Cássio Scarpinella Bueno São Paulo Saraiva
2017 pág. 393.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2050312-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42017
5
declarou incompetente”.
No caso, a e. 27a Câmara de Direito Privado julgou a apelação
interposta pelo ora demandante, resolvendo a lide, de forma que de
conflito não se há cogitar.
Aliás e como já pontuado pelo Colendo STJ:
“Não havendo manifestação de mais de um juízo, não há que
se falar em existência de conflito” (CC 89.203/SP, Rel. Mina
Denise Arruda, 1a Seção, j. 11.06.2008, pub. DJe 30.06.2008).
No mesmo sentido, o eminente Min. Luís Felipe Salomão
assinalou que não existe conflito quando ausentes no feito manifestações
dos juízos suscitados hábeis a consubstanciar a efetiva instauração do
incidente (AgRg nos EDcl no AgRg no CC 129368/BA).
Essa a firme jurisprudência da Superior Instância, como se
verifica, ainda, dos seguintes precedentes: CC 77818/RJ, Rel. Mina Maria
Thereza de Assis Moura; CC 11.403/RJ, Rel. Min. Francisco de Assis
Toledo e CC 32.238/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti.
Desse modo e como corretamente afirmado pelo i. Des.
Francisco Loureiro, nos autos do Agravo Regimental no
0014578-23.2004.8.26.0100/50000:
“Falta o pressuposto fático necessário à arguição do conflito,
qual seja a existência de outro magistrado declarando-se
competente ou incompetente para o feito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2050312-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42017
6
Por conseguinte, inexistindo efetivamente conflito entre os
órgãos fracionários desta e. Corte, não há razão para que seja suscitado o
incidente.
De outra banda e como dantes assinalado, o que o autor
pretende é a anulação ou rescisão dos acórdãos proferidos pela e. 27a
Câmara de Direito Privado, com a remessa dos autos a uma das e.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, o que não é da atribuição
deste e. Grupo Especial.
Por fim, insta repisar que, no momento do aforamento desta
demanda sequer havia o trânsito em julgado do v. acórdão prolatado nos
autos da apelação supramencionada, o que reforça o indeferimento da
inicial, segundo a firme jurisprudência do Colendo STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a comprovação do dissídio pretoriano, na forma exigida pelos arts.
541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, são necessários a
similitude fática e o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior prega ser inadmissível a ação
rescisória ou a ação anulatória do art. 486 do CPC se a decisão a qual se
visa a desconstituir ainda não transitou em julgado, devendo, nesses
casos, em que a coisa julgada é inexistente, haver a impugnação por meio
das vias recursais pertinentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1211331/MG Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA 3a
Turma j. 03/05/2011 pub. DJe 11/05/2011) (não há grifo no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2050312-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42017
7
Ante o exposto e por este voto se propõe o não conhecimento
do conflito.
É como voto.
A. C. Mathias Coltro
Relator